Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-72.2023.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004641-72.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SINOBILINO MANO DE CARVALHO (APELADO), SINOBILINO MANO DE CARVALHO ESPOLIO - CPF: 007.359.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA COSTA CARVALHO - CPF: 039.739.206-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GRACA VERAS - CPF: 743.485.159-72 (APELANTE), JUNIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 011.699.026-00 (ADVOGADO), ANTONIEL DA CRUZ RAMOS - CPF: 446.643.705-04 (ADVOGADO), ANA COSTA CARVALHO - CPF: 039.739.206-05 (APELANTE), SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO - CPF: 131.464.321-53 (APELANTE), JOSE HUMBERTO MANO DE CARVALHO - CPF: 229.310.071-53 (APELANTE), LIANA MANO DE CARVALHO - CPF: 757.148.256-91 (APELANTE), SINOBILINO MANO DE CARVALHO ESPOLIO - CPF: 007.359.141-68 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO - CPF: 131.464.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HUMBERTO MANO DE CARVALHO - CPF: 229.310.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANA MANO DE CARVALHO - CPF: 757.148.256-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – DOAÇÃO DE IMÓVEL – MORTE DA DONATÁRIA – CLÁUSULA DE REVERSÃO – PLEITO PELA REABERTURA DO INVENTÁRIO DO DOADOR – IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO ENCERRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
CONFIGURADA – ASCENDENTE DOADORA SOBREVIVENTE – IMÓVEL PASSA A INTEGRAR OS BENS DELA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento do processo de inventário põe fim a figura do espólio, que, por esta razão, não tem legitimidade ativa ou passiva
ad causam
.

Com o falecimento da donatária, esta solteira e sem filhos, e sendo o espólio do genitor doador ilegítimo, deve a destinação dos outros 50% do imóvel, cuja propriedade já estava consolidada, em razão da morte do genitor doador, ser conferida à genitora sobrevivente da donatária, por direito de sucessão, já que é a única sucessora necessária (ascendente) da
de cujus
, não merecendo qualquer reparo a sentença primeva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004641-72.2023.8.11.0051

APELANTE:

MARIA DA GRAÇA VERAS

APELADO:

ESPÓLIO DE SINOBILINO MANO DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DA GRAÇA VERAS
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da abertura de inventário e partilha, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE SINOBILINO MANO DE CARVALHO
, que, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução de mérito.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“Sinobilino Mano de Carvalho casou-se com Ana Costa Carvalho em 28 de março de 1957, pelo regime da comunhão universal de bens
” (sic).

Afirma que
“Deste relacionamento [...] além dos filhos unilaterais existentes, cuja criação, afeto e cuidados ambos mantiveram, como por exemplo a Apelante, tiveram os seguintes filhos: Sinobilino Mano de Carvalho Filho; Liana Mano de Carvalho; José Humberto Mano de Carvalho e Ana Maria Mano de Carvalho, Sinobilino Luiz Silva Mano de Carvalho e Amélia Simone Mano de Incrocci, sendo estes dois últimos filhos do ‘de cujus’ Sinobilino Mano de Carvalho”
(sic).

Salienta que
“Sinobilino Mano de Carvalho, pai da Apelante, adquiriu, antes mesmo de se casar com Ana Costa Carvalho (mãe socioafetiva da Apelante), 9 Glebas. No ano de 1994 (formalizado o casamento sob o regime da comunhão universal de bens) o casal doou, como adiantamento de legitima e com cláusulas de reserva, as 09 glebas aos filhos Maria Da Graças Veras, Sinobilino Mano de Carvalho Filho, Liana Mano de Carvalho, José Humberto Mano de Carvalho e Ana Maria Mano de Carvalho”
(sic).

Ressalta que
“[...] como se vê nas averbações existentes na matrícula de nº 8.361, os Donatários realizaram o desdobro da área unificada, dividindo-a em 05 glebas, individualizando também para cada Outorgante Donatário o seu bem
” (sic).

Defende que “
Após a realização do georreferenciamento individual de cada gleba, em especial a da matricula de nº 8.597, de propriedade de Ana Maria Mano de Carvalho, esta, em vida, quis vender parte de sua gleba, passando a possuir apenas 778,9195 hás (setecentos setenta e oito hectares, noventa e um ares e noventa e cinco centiares) o que gerou a abertura da matricula de nº 14.861 do junto ao C. R. I. local. Sendo assim, o cartorário registrador de imóveis da cidade de Campo Verde/MT realizou a averbação da referida cláusula de reversão, bem como o atestado de óbito de Ana Maria Mano de Carvalho na matricula objeto deste inventario e partilha, cumprindo assim a vontade dos outorgantes doadores constante na escritura de doação realizada em 1994”
(sic).

Sustenta que
“com o falecimento da irmã da Apelante, Ana Maria Mano de Carvalho, na condição de outorgante donatária do bem ora inventariado, na data de 27 de Abril de 2021 e, nos termos constantes na escritura pública de doação, o imóvel transcrito na matricula 14.861, com 778,9195 hás, RETORNOU AO PATRIMÔNIO DO CASAL Ana Costa Carvalho e Sinobilino Mano de Carvalho, este último falecido, os quais eram casados sob o regime da comunhão universal de bens”
(sic).

Assinala que “
referido bem voltou ao patrimônio do de cujus Sinobilino Mano de Carvalho, este deve ser partilhado em favor de seus legítimos herdeiros, dentre eles, a apelante Maria das Graças Veras e, do herdeiro habilitado Sinobilino Luiz Silva Mano de Carvalho
” (sic).

Registra que
“[...] a Magistrada de Primeira instância argumentou que Sinobilino Mano de Carvalho era proprietário de 50% (cinquenta por cento) do bem doado, visto que era casado com Ana Costa Carvalho no regime da comunhão universal de bens e, após seu falecimento, que ocorreu previamente à donatária Ana Maria Mano de Carvalho, houve resolução da propriedade, em favor exclusivo desta última, da parte ideal do imóvel doado por seu genitor. Ocorre Excelência, que tal argumento não deve prevalecer, afinal, a cláusula de reversão prevê a necessidade de falecimento de ambos os doadores (no plural) para que ocorre referida resolução contratual [...]”
(sic).

Assevera que
“[...] foi equivocada a decisão da Magistrada, que entendeu que ao tempo da doação, Ana Costa Carvalho e Sinobilino Mano de Carvalho, eram casados segundo a comunhão universal de bens e, por conseguinte, doaram em questão, cada um dos doadores, metade ideal que lhe tocava na referida comunhão. [...] não há se se falar em “metade ideal” no caso de comunhão universal de bens, na medida em que prevalece o entendimento que no regime da comunhão universal de bens há uma única massa patrimonial, ou seja, a relação dos cônjuges é de mancomunhão, ou de condomínio, já que era indivisível, não se delimitando a exata porcentagem de propriedade de cada um”
(sic).

Destaca que
“a doação foi realizada em conjunto e de forma expressa, por ambos os cônjuges, de um patrimônio comum e indivisível, devendo referido bem voltar ao patrimônio de ambos os doadores e, consequentemente, ser objeto do presente inventário dos bens deixados por Sinobilino Mano de Carvalho”
(sic).

Informa que
“havendo a morte do autor da herança, a sucessão dos herdeiros hereditários e testamentários é de imediata nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, isto implica em dizer a despeito de seu falecimento, Sinobilino Mano de Carvalho subsiste em seus herdeiros e testamentários, cujo patrimônio, a estes se incorpora pelo texto expresso da lei no caso concreto”
(sic).

Expõe que
“com o falecimento da Sra. Ana Maria Mano de Carvalho, o bem que foi à ela doado deve retornar ao patrimônio do casal, sendo que, com a morte do Sr. Sinobilino, sua quota-parte deve retornar ao acervo hereditário e ser partilhado entre seus herdeiros”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que
“seja dado PROVIMENTO ao recurso confirmando a Tutela Recursal com a consequente cassação da sentença e determinar o normal andamento do processo de inventário até o seu deslinde final”
(sic).

Sem contrarrazões.

A apelante possui o benefício da justiça gratuita deferido nos autos, conforme certidão de Id.
202702179
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo não recolhido, tendo em vista a justiça gratuita deferida nos autos. Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MARIA DA GRAÇA VERAS
ajuizou abertura de inventário e partilha em desfavor do
ESPÓLIO DE SINOBILINO MANO DE CARVALHO
, relatando, em síntese, que seu pai Sinobilino Mano De Carvalho, falecido em 22 de dezembro de 1996, doou, ainda em vida, como adiantamento de legítima e com cláusulas de reserva 09 glebas aos filhos.

Continuou narrando que posteriormente essas 09 glebas foram unificadas, gerando a matricula única de nº. 8.361 registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde/MT, no mesmo procedimento, a área unificada foi desdobrada em 05 glebas, individualizando para cada outorgante donatário o seu bem.

Discorreu que em 27 de abril de 2021, a irmã da apelante, Ana Maria Mano de Carvalho, faleceu, e conforme os termos constantes na escritura pública de doação, o imóvel transcrito na matricula nº. 14.861, com 778,9195 has, retornou ao patrimônio do casal, Ana Costa Carvalho e Sinobilino Mano de Carvalho (falecido).

À vista disso, ajuizou a ação originária buscando ao final a homologação da partilha dos bens deixados pelos
de cujus
, para que o bem descrito na matrícula nº. 14.861 tenha a participação efetiva e proporcional de todos os herdeiros.

A Magistrada que conduziu o processo indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Destaco trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] De elementar conhecimento que a doação se consubstancia em um contrato por meio do qual uma ou mais pessoas, por mera liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o patrimônio de outrem, ‘ex vi’ do disposto no art. 538, do Código Civil.

Não menos cediço que o Diploma Civil prevê a possibilidade do doador estipular, no respectivo contrato de doação, a possibilidade dos bens doados reingressarem ao seu patrimônio se sobrevier ao donatário, regulamentando, desta feita, a denominada cláusula de reversão [...].

Estabelecidos tais pressupostos, dessume-se que a parte requerente invoca a cláusula de reversão instituída na escritura pública de doação formalizada pelo ‘de cujus’ e sua esposa, asseverando que, em virtude do óbito da donatária
ANA MARIA MANO DE CARVALHO
a gleba de terras por ela recebida a título da doação teria sido reintegrada ao patrimônio de seu falecido pai.

Sem razão à demandante.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que, ao tempo da doação,
ANA COSTA CARVALHO
e
SINOBILINO MANO DE CARVALHO
eram casados segundo a comunhão universal de bens. Por conseguinte, quando da doação em questão, cada um dos doadores doou apenas a
metade ideal
que lhe tocava na referida comunhão.

Logo, uma vez que
SINOBILINO MANO DE CARVALHO
faleceu
previamente
à donatária
ANA MARIA MANO DE CARVALHO
, houve a
resolução da propriedade
, em favor desta última, da parte ideal do imóvel doado por seu genitor. E isso se justifica, pois somente se pode falar em reversão da doação na hipótese do doador s
obreviver
ao donatário. Em outras palavras, a donatária passou a ser
efetiva proprietária de 50% (cinquenta por cento) do imóvel desde o óbito do citado doador
, tendo em vista que exaurida, em decorrência do evento morte, a cláusula resolutiva imposta pelo próprio por ocasião da doação.

Destarte, a partir do falecimento da donatária
ANA MARIA MANO DE CARVALHO
, a metade ideal da propriedade consolidada diante do óbito de seu genitor passou a integrar o patrimônio de seu espólio e, diferentemente do argumentado, não foi reintegrado ao patrimônio do doador falecido
SINOBILINO MANO DE CARVALHO
, uma vez que a cláusula de reversão, no que lhe tocava, já havia se extinguido, já que não há mais como o bem retornar ao patrimônio de quem não mais existe.

Por outro lado, tendo a donatária
ANA MARIA MANO DE CARVALHO
falecido

previamente a doadora supérstite
ANA COSTA CARVALHO
houve a consolidação da propriedade e do usufruto pleno em favor desta, pois assim expressamente previsto na escritura pública de doação.

Com efeito, a escritura pública de doação instituiu, para além da cláusula de reversão, o usufruto vitalício aos doadores e a inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade das áreas de terras doadas, isentando-as, ainda, de eventual colação [...].

Da premissa contratualmente estabelecida resulta a conclusão de que, em havendo o óbito do donatário
previamente
ao do doador, o bem doado se reverteria ao patrimônio deste, tal qual prescreve o supratranscrito art. 547, do CC.

É inequívoca, ademais, a ocorrência dos eventos mortes do doador
SINOBILINO MANO DE CARVALHO
na data de
22.12.1996
, bem como da donatária
ANA MARIA MANO DE CARVALHO
na data de
27.04.2021,
reservando-se a especificidade do caso concreto à sobrevida da doadora ANA COSTA CARVALHO.

Nesse panorama, a morte da donatária deu ensejo à ensejo à consolidação da plena propriedade, em favor da doadora sobrevivente, da metade ideal do imóvel que lhe tocava. Equivale dizer, portanto, que com o óbito de ANA MARIA MANO DE CARVALHO houve o acionamento da cláusula de reversão em favor de ANA COSTA DE CARVALHO, de modo que ao seu patrimônio foram reintegrados os 50% (cinquenta por cento) da área de terras doada.

Via de consequência, haja vista que
ANA MARIA MANO DE CARVALHO
era solteira e não deixou filhos, a destinação dos outros 50% do imóvel, cuja propriedade já estava consolidada em seu favor diante do falecimento do doador, deve ser conferida à sua genitora sobrevivente,
ANA COSTA DE CARVALHO
, por direito de sucessão, já que é a única sucessora necessária (ascendente) da de cujus.

Logo, não se verifica a utilidade da presente ação para abertura e processamento de inventário de
SINOBILINO MANO DE CARVALHO
, porquanto o bem indicado à partilha não integra o patrimônio de seu espólio.

Por consectário lógico, o indeferimento da petição inicial, tendo em vista a ausência de interesse de agir e, consequentemente, a inexistência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é medida impositiva.

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a
PETIÇÃO INICIAL
, razão pela qual
JULGO EXTINTO
a presente ação,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança pelo prazo de cinco (05) anos, ante a gratuidade da justiça que ora
DEFIRO
em seu favor.”
(Id.
201782184
) (grifos no original)

Pois bem. Entendo que a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, deve ser mantida na sua integralidade.

Saliento que a figura jurídica do espólio deixa de existir após o encerramento do inventário. Sendo assim, uma vez encerrado o inventário, a figura do espólio não tem legitimidade ativa ou passiva
ad causam
.

Segue jurisprudência nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES - PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA -
ESPÓLIO - INVENTÁRIO ENCERRADO -ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA -EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ESPÓLIO
-INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA - TERMO DE RESPONSABILIDADE E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - ART. 156 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA EM ESTADO DE PERIGO NÃO COMPROVADO - VALORES COMPATÍVEIS COM O PORTE DA INSTITUIÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - ONEROSIDADE NÃO CARACTERIZADA - COBRANÇA DEVIDA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Quando é possível extrair das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo da sentença, não há que se falar em falta de impugnação específica ou ausência de dialeticidade.

O encerramento do processo de inventário põe fim a figura do espólio, que, por esta razão, não tem legitimidade ativa ou passiva ad causam.

A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento nos termos do art. 156 do Código Civil, Para que se caracterize o "estado de perigo" previsto no art. 156 do Código Civil, é necessária a comprovação da premência em salvar a própria vida ou a de pessoa da família, bem como da onerosidade excessiva do serviço, assim entendida como a cobrança de valores excessivos para prestação de um serviço ordinário.

Inexistindo prova de onerosidade excessiva, impõe-se o dever de cumprimento da obrigação assumida.”

(N.U 0001024-74.2011.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Há de se considerar também a cláusula de reversão acostada na Certidão Atualizada da Escritura de Doação (Id. 201782172),
in verbis:

“[...] Que possuindo eles Outorgantes Doadores, os bens acima citados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas ou hipotecas mesmo legais, judiciais ou convencionais, por esta escritura e na melhor forma de seu direito, de sua livre e espontânea vontades, sem induzimentos ou coação de qualquer espécie, doavam aos Outorgados Donatários seus filhos, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO; ANA MARIA MANO DE CARVALHO, MARIA DA GRAÇA ou MARIA DAS GRAÇAS VERAS, LIANA MANO DE CARVALHO e JOSÉ HUMBERTO MANO DE CARVALHO, e para as suas pessoas cedem, transferem e transmitem toda posse, ação, jús, domínio, direitos e servidões que exerciam sobre os imóveis ora doados, reservando, porém, enquanto eles Outorgantes Doadores viverem, o USUFRUTO VITALÍCIO de toda a renda que produzir os bens objeto desta escritura de doação;

Que, no caso de falecimento de qualquer um dos Outorgantes Doadores, o USUFRUTO instituído por força desta escritura passará a ser usufruído, em sua totalidade, pelo Outorgante Doador sobrevivente independentemente de qualquer notificação;

Que, os Outorgantes Doadores, reservando para si o uso, gozo e administração vitalícia, reversível, dos referidos bens, revertendo também ao patrimônio dos Outorgantes Doadores os bens objeto desta escritura, na hipótese de vir falecer os Outorgantes Donatários antes deles Outorgantes Doadores, que prometem fazer a presente doação sempre boa, firme e valiosa.
[...]”

Segundo Flávio Tartuce, “
A doação com cláusula de reversão (ou cláusula de retorno) é aquela em que o doador estipula que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário (art. 547 do CC). Trata-se esta cláusula de uma condição resolutiva expressa, demonstrado o intento do doador de beneficiar somente o donatário e não seus sucessores, sendo, portanto, uma cláusula ‘intuitu personae’ que veda a doação sucessiva”.

Importa aqui citar o entendimento preconizado no artigo 547 do Código Civil, vejamos:

“Art. 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao donatário.

Parágrafo único. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro.”

Em síntese, a morte do doador SINOBILINO MANO DE CARVALHO precedeu a morte da donatária ANA MARIA MANO DE CARVALHO, ocorrendo a resolução da propriedade em favor da última, no que concerne à parte do imóvel previamente doada por seu genitor. Assim, a donatária se tornou efetiva detentora de 50% do imóvel a partir do falecimento do doador mencionado, uma vez que a cláusula resolutiva imposta por ele na ocasião da doação, se esgotou em virtude do evento fatal.

Diante disso, com o falecimento da donatária Ana Maria Mano de Carvalho, esta solteira e sem filhos, e sendo o espólio de Sinobilino Mano de Carvalho ilegítimo, entendo que como bem fixou a sentença primeva, a destinação dos outros 50% do imóvel, cuja propriedade já estava consolidada, conforme sobredito, deve ser conferida à sua genitora sobrevivente,
ANA COSTA DE CARVALHO
, por direito de sucessão, já que é a única sucessora necessária (ascendente) da
de cujus
. Tal resolução se fundamenta na condição de que a reversão da doação somente se estabelece caso o doador sobreviva ao donatário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024